Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0720200-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: APPROACH TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: M10 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por APPROACH TECNOLOGIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação de no 0720170-16.2019.8.07.0001, ajuizada por M10 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e deferiu a inclusão da empresa TELTEX TECNOLOGIA LTDA no polo passivo. Em breve síntese, informa que a agravada ajuizou ação em seu desfavor, tendo como pedido principal a sua condenação ao pagamento de suposta dívida inadimplida decorrente de contrato de prestação de serviços. Diz que apresentou contestação alegando sua ilegitimidade passiva, tendo a agravada, em sede de réplica, inovando em suas alegações, sustentado a formação de grupo econômico entre a Recorrente e a empresa Teltex Tecnologia Ltda., requerendo a inclusão desta última no polo passivo da demanda, o que foi acolhido pelo Juízo de origem. Entende que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que, conforme os próprios documentos juntados pela agravada à inicial, a contratação de produtos e serviços pela SEDESTMIDH, mencionada pela Agravada como tendo sido por si intermediada, foi celebrada por outra pessoa jurídica, que não a agravante, daí por que resta evidente sua ilegitimidade para a ação. Aponta que o contrato celebrado entre as partes previa a remuneração pelo êxito na contratação entre a empresa Agravante e o órgão público, sendo este um fato incontroverso, pois trazido pela própria Agravada. Aduz que, não tendo havido êxito na contratação com o ente público, inviável a sua condenação ao pagamento de qualquer quantia. Assevera que a alteração da causa de pedir, pela agravada, após a apresentação da contestação é inviável, diante da estabilização da demanda, acarretando o seu cerceamento de defesa. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a preliminar suscitada ou, subsidiariamente, seja mantida a causa de pedir original da lide, ou, ainda, que lhe seja oportunizado prazo para o exercício do contraditório. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, até que sejam analisadas todas as questões pelo colegiado, como forma de evitar eventual realização desnecessária de atos processuais e prejuízo às partes. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator